Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701034-16.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que a questão de insurgência no feito envolve discussão quanto a implementação do reajuste do vencimento e extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativo (GATA). Observa-se ainda que o processo restou suspenso por conta do RE no 905.357, recurso este que foi julgado aos 18/12/2019 e transitado em julgado em 18/02/2020. Nesses termos, diante do julgamento do referido RE pelo Excelso STF, bem como das notícias nas redes de comunicação e televisão quanto a suposta possibilidade de pagamento da referida GATA pelo Governo do Distrito Federal, e ainda a ocorrência da pandemia do COVID 19, com a paralisação de vários segmentos da atividade econômica, determino a suspensão do processo pelo prazo de sessenta dias, com o fim de se obter uma possível, efetiva e célere solução da lide. Intime-se. Após o decurso do prazo, tornem os autos conclusos para nova apreciação da questão. Brasília/DF, 30 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora